Tribunal: TJBA
Processo: 8027242-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027242-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: DANILE MAURASANTANA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
NEWTON CARVALHO DE MENDONCA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERAÇÃO DE VALORES PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TETO DE ASTREINTES. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM RECURSOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AOS TEMAS JÁ JULGADOS. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DAS ASTREINTES. TEMA 743 STJ. ADEQUAÇÃO AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO. PROVIMENTO PARCIAL NA PARTE CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8027242-06.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e, na parte conhecida,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, pelas razões adiante expostas.